Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600692-03.2024.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600692-03.2024.6.16.0115

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 20/08/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600692-
03.2024.6.16.0115, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo Republicanos - Verê - PR
- Municipal, nas Eleições Municipais de 2024, tendo em vista que as irregularidades apontadas
impediram o exercício da fiscalização pela Justiça Eleitoral. (Prestação de contas de campanha
eleitoral referente as eleições municipais de 2024 apresentadas pelo Partido Republicanos do
município de Verê, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, foram encontradas falhas, como:
não entrega da prestação de contas parciais; falta de abertura de conta bancária e
consequentemente a falta de extratos bancários.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
REPUBLICANOS - VERE - PR - MUNICIPAL (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
ANDERSON ANDRE MIRANDA (ADVOGADO)
TAINARA CARLA CECAGNO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44743145
27/09/2025
17:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44743145 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717380450700000043681209
Número do documento: 25092717380450700000043681209
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:48:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.487

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600692-03.2024.6.16.0115 – Verê – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
EMBARGANTE: REPUBLICANOS - VERE - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: ANDERSON ANDRE MIRANDA - OAB/PR89556
ADVOGADO: TAINARA CARLA CECAGNO - OAB/PR116917
EMBARGADO: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso eleitoral, mantendo a
desaprovação das contas de campanha do partido embargante nas Eleições Municipais de 2024.
2. Alegação de omissão no acórdão quanto à aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
insignificância, bem como quanto à comprovação do prejuízo fiscalizatório e à aplicação do art. 32, § 4º, da
Lei dos Partidos Políticos e do art. 28, § 4º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não
aplicar a legislação e os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, ao desconsiderar a
alteração do artigo 32, § 4º, da Lei dos Partidos Políticos, e ao não considerar o artigo 28, § 4º, da Resolução
TSE nº 23.604/2019, que tratam da ausência de movimentação de recursos e da desnecessidade de abertura

Num. 44743145 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717380450700000043681209
Número do documento: 25092717380450700000043681209
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:48:00
de conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de omissão no acórdão, uma vez que a matéria de fundo do recurso eleitoral foi devidamente
enfrentada.
5. A ausência de abertura de conta bancária causou prejuízo fiscalizatório contábil, inviabilizando o controle
da Justiça Eleitoral sobre a movimentação financeira da campanha.
6. O acórdão é claro ao estabelecer que a alteração do artigo 32, § 4º, da Lei dos Partidos Políticos aplica-se
exclusivamente às contas anuais e não às contas de campanha eleitoral.
7. A exigência de abertura de conta bancária é resultado direto do texto da lei aplicável, visando garantir o
registro confiável de qualquer movimentação de recursos por partidos políticos e candidatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.
2. A ausência de abertura de conta bancária para fins eleitorais, mesmo sem movimentação de recursos,
impede a fiscalização e justifica a desaprovação das contas.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 22;
Lei dos Partidos Políticos, art. 32, § 4º;
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 28, § 4º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 8º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060083557, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Julgamento: 13/02/2025 Publicação: 19/02/2025;
TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060044492, Acórdão nº 65967, PALMAS - PR,
Relator(a): Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Julgamento: 17/12/2024 Publicação: 27/01/2025;
TSE, ED-AgR-AgR-AREspe nº060034751, Rel.
Min. Raul Araujo Filho;
TSE, ED-AgR-AgR-AREspe nº060038369, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 03/09/2024;
TRE - PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl nº060021798, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 24/07/2025.

Num. 44743145 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717380450700000043681209
Número do documento: 25092717380450700000043681209
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:48:00

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

I - RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo partido REPUBLICANOS - VERE/PR -
MUNICIPAL (id 44691218) contra o v. Acórdão nº 37.976 deste Regional que negou provimento
ao recurso interposto pelo ora embargante (id 44673474).
Eis a ementa do acórdão (id. 44642867):
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
AUSÊNCIA
DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
DESAPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas eleitorais do PARTIDO REPUBLICANOS - VERÊ/PR,
referente às eleições municipais de 2024, desaprovadas em primeira instância
devido à ausência de abertura de conta bancária específica para "Doações para
Campanha" e à falta de extratos bancários.
2. O partido recorreu, alegando a não obrigatoriedade de abertura de conta
bancária por não ter havido movimentação financeira e a aplicabilidade do princípio
da proporcionalidade.

Num. 44743145 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717380450700000043681209
Número do documento: 25092717380450700000043681209
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:48:00
3. A sentença aplicou a sanção de suspensão das cotas do Fundo Partidário por
três meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de abertura da
conta bancária específica para "Doações para Campanha", referente às eleições de
2024, é causa suficiente para a desaprovação das contas, mesmo que não tenha
havido movimentação financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abertura de contas bancárias específicas é obrigatória para partidos e
candidatos, conforme o art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019 e o art. 22 da Lei
nº 9.504/97, mesmo que não haja arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros.
6. A ausência de abertura da conta bancária impossibilita a fiscalização da Justiça
Eleitoral sobre a movimentação financeira da campanha, configurando vício grave.
7. A alteração do artigo 32, § 4º, da Lei dos Partidos Políticos, que desobriga a
prestação de contas quando não houver movimentação financeira, aplica-se
somente à prestação de contas anual, e não às contas de campanha eleitoral.
8. Não é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade ao caso em exame, diante da expressa determinação legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as contas de
campanha.
Tese de julgamento:
1. A ausência de abertura de conta bancária específica para "Doações para
Campanha" é causa suficiente para a desaprovação das contas, mesmo que não
tenha havido movimentação financeira.
2. A obrigatoriedade de abertura de contas bancárias para fins eleitorais é uma
exigência legal, visando garantir a transparência e a fiscalização da movimentação
de recursos.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 22;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 8º, §§ 2º e 4º;

Num. 44743145 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717380450700000043681209
Número do documento: 25092717380450700000043681209
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:48:00
Lei dos Partidos Políticos, art. 32, § 4º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060083557, Rel. Des.
Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Julgamento: 13/02/2025 Publicação: 19/02/2025;
TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060044492, Acórdão nº
65967, PALMAS - PR, Relator(a): Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Julgamento:
17/12/2024 Publicação: 27/01/2025.

Alegando omissão no acórdão prolatado, o embargante opôs embargos de declaração, id.
44691218, nos quais sustenta que não houve aplicação da legislação, bem como da aplicação
dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, à luz da jurisprudência e
como não há comprovação do prejuízo fiscalizatório contábil exercida sobre a agremiação
partidária, encontra-se omissa a decisão neste particular.
Sustenta que, no caso em tela, aplica-se a alteração do artigo 32, § 4º , da Lei dos Partidos
Políticos e que o Acórdão embargado, ao não levar em conta a aplicação do dispositivo legal
acima exposto, incorreu em omissão.
Argumenta que o artigo 28, § 4º , Resolução TSE nº 23.604/2019 , disciplina que a irregularidade
consistente na ausência de abertura de conta bancária , não enseja a desaprovação das contas,
quando há comprovação de que não houve movimentação de recursos.
Afirma que somente se pode exigir a abertura de conta, de qualquer natureza, se houver
arrecadação ou gastos de recursos destinados à campanha eleitoral, dada a proximidade com os
agentes envolvidos na disputa. Tal medida , visa a evitar que se ja exigido dos diretórios
municipais abram contas, em razão de uma campanha na qual sequer participaram, no caso,
eleições municipais de 2024.
Ao final, requereu o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, para que sejam
sanadas as omissões verificadas no v. Acórdão, com e feitos modificativos, para suprir a omissão
apontada , para aprovar as contas , mesmo que com ressalvas, sem imposição de sanção, na
forma da fundamentação.
Devidamente intimado, o ilustre representante da Procuradoria Regional Eleitoral apresentou
Impugnação aos Embargos de Declaração, id. 44714311, na qual sustenta que a parte
embargante pretende, na realidade, reformar o v. Acórdão por meio dos presentes aclaratórios,
em razão de seu inconformismo com o decidido por este E. TRE. Afirma não haver omissão e
Acórdão embargado apontou o prejuízo à fiscalização das contas. Por fim, registra que, Ausentes
as hipóteses que justificam o acolhimento dos embargos, sua rejeição é medida de rigor.
Em síntese, é o relatório.

Num. 44743145 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717380450700000043681209
Número do documento: 25092717380450700000043681209
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:48:00
II - VOTO
II.i. Da admissibilidade
Os Embargos de Declaração são tempestivos, pois a intimação da v. Acórdão 67.976 ocorreu por
meio de publicação, em 13/08/2025 (quarta-feira), no DJE - Diário da Justiça Eletrônico e a peça
foi apresentada em 18/08/2025 (segunda-feira), dentro do prazo de 3 (três) dias úteis.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.ii. Do mérito

Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]

Por sua vez, o Código de Processo Civil versa sobre o tema no seu art. 1.022, nos seguintes
termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

No caso em exame, o embargante alega que a decisão foi omissa ao não aplicar a legislação e
os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, nem comprovar o prejuízo
fiscalizatório. Argumenta que o acórdão embargado desconsiderou a alteração do artigo 32, § 4º,

Num. 44743145 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717380450700000043681209
Número do documento: 25092717380450700000043681209
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:48:00
da Lei dos Partidos Políticos.
Adicionalmente, afirma que, conforme o artigo 28, § 4º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, a
ausência de conta bancária não desaprova as contas se não houver movimentação de recursos e
que somente deve ser exigida se houver arrecadação ou gastos para a campanha eleitoral, para
evitar que diretórios municipais abram contas para eleições nas quais não participaram (como as
municipais de 2024).
Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a parte embargante não apresenta
nenhuma omissão a ser suprida, e sim um mero inconformismo em relação ao que foi decidido,
eis que a matéria de fundo do Recurso Eleitoral foi devidamente enfrentada no Acórdão
objurgado.
Como destacado no Acórdão e contrariamente ao afirmado pelos Embargantes, a ausência da
abertura de conta bancária causou prejuízo fiscalizatório contábil, eis que inviabiliza o controle da
Justiça Eleitoral sobre a real movimentação financeira da campanha, além de violar a
determinação expressa da lei.
A Corte apreciou claramente a matéria no acórdão recorrido, conforme o trecho destacado, não
havendo qualquer omissão, veja-se:
De conseguinte, a ausência de abertura de conta bancária
específica e a falta de apresentação dos respectivos extratos
configuram vícios graves, porque inviabilizam o controle da Justiça
Eleitoral sobre a movimentação financeira no período eleitoral e
conduz, por si só, à desaprovação das contas.
Nesse sentido, o partido deveria ter promovido a abertura da conta
bancária de campanha, independentemente da realização de
movimentação financeira. Tal omissão configura irregularidade
insanável, porque impede a fiscalização acerca da movimentação
financeira da campanha, ensejando a desaprovação das contas.
Quanto à alegação da recorrente de que se aplicaria ao caso a
alteração do artigo 32, § 4º, da Lei dos Partidos Políticos que prevê
que “toda esfera municipal de partido político que não tenha
movimentado recursos financeiros ou estimável dinheiro, fica
desobrigado a prestar contas à Justiça Eleitoral” não merece
prosperar.
O recorrente confunde prestação de contas anual com a
prestação de contas referente às campanhas eleitorais. O
dispositivo mencionado pelo recorrente se aplica somente à
prestação de contas anuais, conforme se extrai do texto legal.
(Grifo nosso)
(...)

Num. 44743145 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717380450700000043681209
Número do documento: 25092717380450700000043681209
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:48:00
Em se tratando de prestação de contas de campanha eleitoral é obrigatório que
todos os candidatos e partidos devem abrir as contas bancárias específicas para a
movimentação dos recursos provenientes. Dessa forma, mesmo que não tenha
havido recebimento de recursos que devem ser declarados sob a rubrica “Outros
Recursos”, ou seja, recursos que não sejam provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC ou do Fundo Partidário era necessária e
obrigatória a abertura da conta respectiva para cada rubrica.
Desse modo, a falta de abertura de conta bancária configura vício grave, uma
vez que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a real movimentação
financeira da campanha, bem como viola expressa determinação legal – artigo
22 da Lei das Eleições e artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo
possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
ao caso em exame. (Grifo nosso)
Diante disso, não há margem para interpretação diferente sobre o assunto em
questão, já que a exigência mencionada é resultado direto do texto da lei aplicável.
O objetivo dessa exigência é garantir o registro confiável de qualquer
movimentação de recursos por partidos políticos e candidatos.

Como se vê, não há omissão quanto à aplicação do artigo 32, § 4º, da Lei dos Partidos Políticos,
uma vez que o Acórdão é claro ao estabelecer que a alteração desse artigo, que desobriga a
prestação de contas na ausência de movimentação financeira, aplica-se exclusivamente às
contas anuais e não às contas de campanha eleitoral.
Com relação à alegação de que o artigo 28, § 4º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 estabelece
que a ausência de abertura de conta bancária não resulta na desaprovação das contas, desde
que haja comprovação de que não houve movimentação de recursos, destaca-se que o inciso IV
do referido parágrafo prevê que a prestação de contas dos órgãos partidários municipais sem
movimentação de recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro será “processada na
forma do disposto no art. 35 e seguintes”. Por sua vez, o artigo 45 determina que as contas serão
julgadas pela aprovação, desaprovação ou não prestação, conforme o caso.
É de notar que a insurgência dos embargantes não ocorre pela existência de quaisquer dos vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas pelo descontentamento com a solução
dada ao caso.
Não há qualquer vício sanável eis que houve o reconhecimento efetivo da irregularidade
consubstanciada pela inércia do partido político em cumprir com um requisito essencial para a
análise das presentes contas, ou seja, a abertura de conta bancária, a qual é exigência legal (art.
8°, da Res. 23607/2019 do TSE) para possibilitar a transparência da movimentação e dar
sustentação ao examinador, ainda que não tenha havido arrecadação ou movimentação de
recursos financeiros.

Num. 44743145 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717380450700000043681209
Número do documento: 25092717380450700000043681209
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:48:00
Dessa forma, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já analisada e decidida por
esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO
RECONHECIDA. ABUSO DO PODER ECONÔMICO NÃO RECONHECIDO.
RECURSO ADESIVO. PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E DE
INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE NOVO
JULGAMENTO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por
finalidade a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme
preceitua o art. 275 do CE, com a redação dada pelo art. 1.067 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é aquela existente
entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o
dispositivo e a ementa, ou, ainda, entre os tópicos internos, o que não se constata
na espécie.
3. No tocante à suposta omissão, não há nas razões dos embargos declaratórios a
indicação clara do modo como poderia eventualmente ter ocorrido o suposto vício.
Não há nem sequer alegações precisas que permitam a análise de possível vício de
omissão.
4. Do cotejo entre o acórdão embargado e as razões dos aclaratórios, constata-se a
inexistência dos vícios apontados, sendo nítida a intenção do embargante em
reverter a conclusão deste Tribunal Superior, mediante novo julgamento da causa,
o que é inadmissível nesta via recursal.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº060038369, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 03/09/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
CONTAS DESAPROVADAS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO AGRAVO
INTERNO. AUSÊNCIA DE ATAQUE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE.
PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. INTUITO

Num. 44743145 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717380450700000043681209
Número do documento: 25092717380450700000043681209
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:48:00
EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. No caso, constatou-se a inexistência de dialeticidade recursal no agravo interno
no agravo interno no agravo em recurso especial, visto que o agravante apresentou
apenas uma alegação genérica, que não se mostrou suficiente para infirmar o
fundamento da decisão questionada, consistente na incidência do Enunciado nº 24
da Súmula do TSE, fazendo incidir o Enunciado nº 26 da Súmula desta Corte.
2. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por
finalidade integrar o pronunciamento judicial, de forma a sanar obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Destina-se, portanto, a
corrigir vícios lógicos das decisões, e não a conformá-las ao entendimento
defendido pelas partes. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060034751, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Pub

No mesmo sentido, cito recente julgado desta corte, conforme a seguir se transcreve:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO
INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
recurso, mantendo a sentença de desaprovação das contas de candidato nas
Eleições 2024.
2. O embargante alega omissão quanto à aplicação dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, argumentando ausência de
movimentação financeira e fiscalização das contas.
3. Sustenta que a desistência da candidatura impossibilitou movimentações
financeiras e que a desaprovação das contas configura mero formalismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu
em omissão ao não aplicar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
aprovar as contas do embargante, ainda que com ressalvas, considerando a
ausência de movimentação financeira e a desistência da candidatura.

Num. 44743145 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717380450700000043681209
Número do documento: 25092717380450700000043681209
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:48:00
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado analisou e rejeitou a alegação de aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, fundamentando que a não abertura de conta
bancária e a não apresentação de extratos impediram o controle efetivo das contas.
6. A ausência de extratos bancários impossibilitou a verificação da origem dos
recursos e a comprovação da ausência de movimentação financeira.
7. A pretensão do embargante de reapreciação da matéria já foi expressamente
apreciada, o que é vedado pela via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de Julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à pretensão de rediscussão da
matéria já decidida.
2. Fixado o caráter protelatório dos embargos, sem aplicação de multa, por se
tratarem dos primeiros aclaratórios opostos nesta instância.
Dispositivos Relevantes Citados: Código Eleitoral, art. 275; Código de Processo
Civil de 2015, art. 489; Código de Processo Civil, art. 1.026; Resolução TSE nº
23.604/2019, art. 8º, §4º, II; Resolução TSE n.º 23.607/2019, art. 57, §1º.
(TRE - PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl nº060021798, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 24/07/2025).
(Grifei)

Deste modo, não há qualquer omissão, sendo a rejeição dos Embargos medida que se impõe,
mormente porque evidente a intenção em rediscussão de matéria já decidida.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá o embargante se utilizar da via
recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser considerada prequestionada, nos termos
do art. 1025 do Código de Processo Civil.

III - CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e, no mérito, rejeitar os embargos de
declaração opostos pelo diretório municipal do Partido Republicanos de Verê/PR em face o
v. Acórdão nº 67.976.

Num. 44743145 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:38:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717380450700000043681209
Número do documento: 25092717380450700000043681209
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:48:00

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600692-03.2024.6.16.0115 - Verê - PARANÁ - RELATOR(A): DESA.
ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - EMBARGANTE: REPUBLICANOS - VERE - PR -
MUNICIPAL - Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A,
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS -
PR112302, BERNARDO GURECK BORBA - PR120173, ANDERSON ANDRE MIRANDA - PR89556,
TAINARA CARLA CECAGNO - PR116917 - EMBARGADO: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE
DOIS VIZINHOS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025